Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702571-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENNYS DOS SANTOS SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 54917439, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 3a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se a inscrição para sustentação oral, nos termos da referida petição. Int. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora